Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-13.2021.8.11.0009
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001916-13.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAIR ANUNCIADA RIBEIRO - CPF: 926.888.371-68 (RECORRENTE), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAIR ANUNCIADA RIBEIRO - CPF: 926.888.371-68 (RECORRIDO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECLAMANTE – MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA RECLAMADA – IRREGULARIDADES – TROCA DE MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – VALOR DAS FATURAS COBRADAS SEM QUALQUER ANÁLISE TÉCNICA E SUPERIOR A MÉDIA DA CONSUMIDORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA RECLAMANTE.

1.Em caso de indício de procedimento irregular na rede de energia, deve ser emitido Termo de Ocorrência e Inspeção, além de ser solicitada perícia técnica, elaborado relatório e implementados recursos visuais, segundo os critérios previstos no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2. No caso em tela, houve indício de irregularidade no aparelho medidor, sendo seguidos os devidos procedimentos previstos em norma da Aneel, sendo legítima a cobrança da fatura.

3. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN nº 414/2010/ANEEL, art. 129, §1º).

4. Não consta dos autos qualquer outro documento que especifique ou justifique o critério adotado para o recorte de 21 (vinte um) meses eleitos à revisão e recuperação do consumo, especialmente, que durante este período ocorreu outra troca de medidor, não, portanto, como definir com segurança quais seriam “os doze ciclos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade”.

5. Sentença parcialmente reformada, para majorar os danos morais.

6. Recursos conhecidos e somente provido o promovente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente a ação anulatória de cobrança e indenização por danos morais e materiais, a fim de declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 547,20 e R$ 3.324,87 e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais.

Inconformada com o valor atribuído à indenização por danos morais, busca a promovente a majoração.

Por sua vez, a reclamada requer a improcedência da ação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S